Tribunal: TJBA
Processo: 8057220-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus Criminal n.º 8057220-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Processo de 1º Grau: 0000201-68.2011.8.05.0235 Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde Magistrado(a): Leandro Florêncio Rocha de Araújo Impetrante: Yuri Alves Bastos e Alberto Carvalho Silva Paciente: Manoel Samuel da Conceição e Gregório Francisco de Souza Júnior Advogado(a): Yuri Alves Bastos (OAB/BA 25.855), Alberto Carvalho Silva (OAB/BA 26.774) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde Procurador(a) de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, que impugna decisão proferida em sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, a qual negou aos Pacientes o direito de recorrerem em liberdade e determinou a execução imediata da pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a determinação de recolhimento dos Pacientes à prisão, após veredicto condenatório do Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal, notadamente por terem respondido ao processo em liberdade; (ii) estabelecer se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação concreta e individualizada, por se basear exclusivamente no Tema 1.068 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; (iii) verificar se a custódia imposta se submete aos requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A determinação da execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença não se confunde com a decretação de prisão preventiva, tratando-se de um imperativo legal decorrente da soberania dos veredictos, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.235.340/SC (Tema 1.068 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a soberania das decisões do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente do quantum aplicado, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência. 5. A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não exige a análise dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, como a contemporaneidade ou a presença de fatos novos que justifiquem a medida. 6. Predicativos pessoais favoráveis, como a primariedade e o fato de os réus terem respondido ao processo em liberdade, não possuem o condão de obstar a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, uma vez que o fundamento da custódia reside na própria soberania do veredicto popular. IV. Dispositivo e Tese 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c", e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, 314, 315, §1º, 316, 492, I, "e", e 648. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 250101 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 872.428/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2024; TJBA, HCCrim 8077421-75.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8057220-28.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes Yuri Alves Bastos e Alberto Carvalho Silva, como Pacientes Manoel Samuel da Conceição e Gregório Francisco de Souza Júnior e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER da ordem impetrada e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator